Tribunal: TCU
Processo: 020.363/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reconsideração interposto pela União dos Auditores Federais de Controle Externo  AUDITAR contra despacho que indeferiu o ingresso da referida entidade nos presentes autos na condição de amicus curiae.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, "pedido de reconsideração" interposto pela União dos Auditores Federais de Controle Externo - AUDITAR contra despacho que indeferiu o seu ingresso na qualidade de amicus curiae , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber o "pedido de reconsideração" como agravo, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no art. 289 do RITCU, e dele não conhecer, haja vista a irrecorribilidade da decisão do relator que aprecia pedido de ingresso nos autos na condição de amicus curiae ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.